Tribunal: TJDFT
Processo: 0714398-15.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0714398-15.2019.8.07.0020 APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A APELADO: MARCIO TEODORO DE ARAUJO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nada há a prover quanto à petição Id. 25729631, pois o recurso já foi julgado. Aguarde-se o trânsito em julgado. Brasília, 27 de maio de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora